Tribunal: TJMT
Processo: 1103422-91.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103422-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VANIO SERGIO BERTOLDO - CPF: 535.350.731-20 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA
.
PARCELA DE FINANCIAMENTO QUITADA POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO.

ACORDO EM RELAÇÃO AS DEMAIS PARCELAS.
INFORMAÇÕES SENSÍVEIS CONSTA
NTES NO DOCUMENTO.

USO DE DADOS CONTRATUAIS E PROCESSUAIS
SIGILOSOS
.

PAGAMENTO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RESTITUÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição financeira
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
preliminar de
impugnação
a
gratuidade da justiça concedida ao apelante
; (
ii
)
a subsistência da mora diante do pagamento de boleto falso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça fundamenta-se na presunção de hipossuficiência da pessoa natural, incumbindo à parte adversa o ônus de comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu na hipótese.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

5.

A utilização de dados sigilosos do contrato por terceiros revela falha de segurança inserida na cadeia de prestação do serviço bancário e caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

6.

O pagamento realizado de boa-fé pelo devedor fiduciante a estelionatário, induzido por boleto falso que reproduzia dados legítimos da avença,

e acordo das demais parcelas,

descaracteriza a mora necessária ao prosseguimento da ação de busca e apree
nsão.

7. Reconhecida a improcedência da ação, impõe-se a restituição do bem apreendido ou, se alienado, a conversão em perdas e danos, no valor de mercado do veículo à época da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de
julgamento:

"
A
fraude bancária perpetrada com utilização de dados internos e sigilosos do consumidor configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. O pagamento de boa-fé efetuado pelo devedor a fraudador, diante de evidente aparência de legitimidade e falha na segurança bancária, possui o condão de descaracterizar a mora contratual.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, 98 e 99
.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 479 do STJ;
TJMT,
RAC 1043434-81.2021.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2025
;
TJMT,
RAC 1010596-34.2023.8.11.0003,
Rel.
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
02/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por VANIO SERGIO BERTOLDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de busca e apreensão proposta
por

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.

A sentença
julgou o pedido procedente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo FIAT/STRADA ENDURANCE 1.4, Placa RAQ8I88, no patrimônio da instituição financeira apelada
. Condenou
o réu
ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa
(id.
374238385
).

O apelante defende
que a sentença merece reforma, uma vez que foi vítima de sofisticada fraude bancária, denominada "golpe do falso boleto", orquestrada por terceiros que detinham dados sigilosos de seu contrato e do próprio processo judicial para induzi-lo ao erro. Sustenta a ocorrência de fortuito interno e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na guarda e sigilo de dados sensíveis, evocando a incidência da Súmula 479 do
STJ

e disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Argumenta que agiu
de

boa-fé ao realizar o pagamento de R$ 3.667,89 para regularização do débito, acreditando tratar com prepostos da assessoria jurídica credenciada do banco, os quais apresentaram informações pormenorizadas que conferiram aparência de legitimidade à cobrança. Destaca que a utilização de informações privativas da relação contratual por fraudadores caracteriza defeito na prestação do serviço de segurança do banco, o que deveria acarretar a descaracterização da mora e a improcedência da pretensão de busca e apreensão.

Ressalta, ainda, que a manutenção da constrição sobre o veículo, após o desembolso de valores para quitação da dívida, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Discorre sobre a necessidade de compensação do prejuízo sofrido e a imediata restituição do bem apreendido.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a revogação da liminar e a determinação de restituição do veículo ou, alternativamente, a condenação da apelada ao pagamento do valor equivalente via Tabela FIPE, acrescido de multa
de 50% sobre o valor financiado
(id.
374238386
).

O apelado
impugna a justiça gratuita concedida ao apelante. No mérito,
sustenta que
a mora foi validamente constituída em data anterior à fraude
e que o recorrente agiu com negligência e culpa exclusiva ao efetuar pagamento a pessoa física estranha à lide via WhatsApp, inexistindo prova de vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco
(id.
374238388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

PRELIMINAR DE IMPU
G
NAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre analisar a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelado.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade.

No caso, o apelante declarou sua hipossuficiência, e o apelado não trouxe elementos que afastem essa presunção.

Dessa forma,

REJEITO
a impugnação.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I – Da caracterização da mora

A controvérsia cinge-se à validade da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ante a alegação do devedor de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto fraudulento.

Consta dos autos que o apelante
celebrou contrato de financiamento com o banco apelado em 05/12/2024, para aquisição do veículo FIAT/STRADA ENDURANCE 1.4, ano 2022, placa RAQ8I88, mediante alienação fiduciária (
ID

374237895
). O inadimplemento da parcela n. 08 ocorreu em 05/08/2025, ensejando a notificação extrajudicial para constituição em mora, enviada ao endereço contratual e
recebida em

10
/09/2025 (
ID

374237898
).

O ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ocorreu em 08/10/2025,
com a apreensão do bem em 24/10/2025, tendo o réu comparecido espontaneamente com a apresentação da contestação em 12/11/2025 (
ID
374238366 e 374238369).

A fraude noticiada pelo apelante, consistente no recebimento de contato via WhatsApp e o pagamento do boleto falso no valor de R$ 3.667,89, consumou-se em 13/10/2025
(
ID

374238374
).

Nesse sentido, embora a instituição financeira tenha comprovado a regularidade formal da notificação entregue no endereço da parte ré, a lide exige análise que ultrapassa o requisito formal, incidindo sobre a própria existência substancial do inadimplemento sob a ótica da boa-fé objetiva e do risco do empreendimento.

A narrativa do apelante revela-se verossímil, sobretudo porque os fraudadores detinham informações pormenorizadas sobre o contrato
,
os advogados do Banco

e o andamento processual, dados que deveriam estar sob o estrito sigilo e guarda da instituição financeira.

Verificou-se que, passando-se por preposto do banco, houve o envio de
documentos ao apelante por whatsapp, tal como o conjunto de procurações e substabelecimentos
outorgadas pelo Banco aos
advogados do processo (ASSESSORIA JURÍDICA SCHULZE)
,

e promessa de regularização das parcelas de setembro e outubro para o final do contrato, em momento que coincidiu com o ajuizamento da ação, o que induziu o consumidor ao erro escusável.

O boleto acostado aos autos (
ID

374238373
) apresenta, como beneficiária a
ASSESSORIA JURÍDICA SCHULZE, que representa a instituição financeira nestes autos
, e contém diversos dados sensíveis que conferem aparência de legitimidade ao documento
, como todos os dados do veículo
.

Verifica-se, portanto, que o boleto segue o padrão visual e informacional usualmente adotado pela instituição financeira, o que torna inviável ao consumidor identificar sua falsidade.

Se o fraudador possui acesso ao cenário fático do consumidor, inclusive sabendo da ocorrência da busca e apreensão e dos dados da banca de advocacia que representa o banco, cria-se uma aparência de legitimidade inatacável para o homem médio.

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é de natureza objetiva, sendo que o dever de segurança se estende com igual rigor à proteção dos dados pessoais e contratuais dos consumidores, de modo que a utilização de informações restritas por estelionatários atrai a responsabilidade da instituição bancária.

Nesse contexto, o pagamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto que reproduz dados legítimos,
aliada a repactuação das parcelas vencidas para
ao
final do contrato,

possui o condão de descaracterizar a mora necessária para a manutenção da medida expropriatória.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos.
O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato.

O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC.

O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva.

A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º/3/2024.

(N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. VALIDADE DO PAGAMENTO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão de veículo financiado, ao reconhecer a descaracterização da mora por pagamento realizado pelo devedor, de boa-fé, por meio de boleto fraudulento, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pela falha na segurança dos dados. O banco apelante também pleiteia a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de parcelas contratuais realizado, de boa-fé, a terceiro fraudador descaracteriza a mora e impede a apreensão do bem; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na suposta culpa do devedor pela propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas e pelo vazamento de dados sensíveis do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno e risco do empreendimento.

O pagamento realizado de boa-fé, com base em boleto fraudulento que ostentava aparência de legitimidade e reproduzia dados corretos do contrato, não configura erro grosseiro e é apto a descaracterizar a mora contratual do devedor.

A inexistência de mora inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição válida em mora (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a demanda foi indevidamente ajuizada, sendo a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falha sistêmica que ensejou o pagamento indevido.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo devida sua majoração, em grau recursal, conforme art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto falso que reproduz dados legítimos do contrato, descaracteriza a mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira.

É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a mora, sendo irrelevante o inadimplemento material decorrente de fraude não imputável ao consumidor.

A responsabilidade pela propositura indevida da demanda é da instituição financeira, não sendo cabível afastar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

(N.U 1010596-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Portanto, o reconhecimento da falha na segurança bancária e a boa-fé do apelante para quitação do débito impõem a reforma
da sentença
,

com a necessária restituição do veículo.

II – Da
restituição do veículo

Nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, caso a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente e o bem apreendido já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, o devedor tem direito à percepção de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida penalidade exige a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, e (
ii
) comprovação de que o bem foi alienado antecipadamente (REsp n. 1.994.381/AL, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
14/12/2023).

No caso, embora esteja reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, não há nos autos comprovação quanto à efetiva alienação do veículo apreendido, de modo que não há elementos objetivos que autorizem, neste momento, a imposição da multa.

Entretanto, na hipótese de
ficar
inviabilizada a restituição do bem, por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser resolvida em perdas e danos, devendo incidir, então, a multa legalmente prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA AO REQUERIDO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGUROS CONTRATADOS SEM OPÇÃO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da credora. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade na contratação de seguros, requerendo o reconhecimento da descaracterização da mora e a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior à média de mercado configuram abusividade; (
ii
) estabelecer se a inclusão compulsória de seguros no contrato caracteriza venda casada; (
iii
) determinar se a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, afetando a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada a capacidade financeira do apelante, não sendo a aquisição de veículo elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

O dever de fundamentação exige a análise das teses defensivas deduzidas em contestação; a omissão judicial permite ao Tribunal conhecer diretamente das matérias, nos termos da teoria da causa madura.

O réu pode alegar em contestação matérias que descaracterizam a mora, não sendo exigível a propositura de ação revisional autônoma ou reconvenção, em respeito aos princípios da economia processual e da instrumentalidade.

A taxa de juros remuneratórios contratada (3,79% ao mês) supera em mais de 150% a média de mercado (1,94% ao mês), configurando abusividade por ausência de justificativa concreta para majoração tão expressiva.

A contratação compulsória de seguros, sem comprovação de opção do consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, e enseja nulidade da cláusula contratual.

A abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade na contratação de seguros, incidentes no período de normalidade contratual, descaracterizam a mora do devedor, inviabilizando o acolhimento do pedido de busca e apreensão.

Reconhecida a improcedência da ação, impõe-se a restituição do bem apreendido ou, se alienado, a conversão em perdas e danos, no valor de mercado do veículo à época da apreensão.

Os valores pagos a maior a título de juros abusivos e seguros devem ser restituídos na forma simples, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado, sem justificativa plausível, é abusiva e deve ser limitada ao índice médio divulgado à época da contratação.

A contratação compulsória de seguros em financiamento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a procedência da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.013, § 3º; CDC,
arts
. 39, I, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018,
DJe
17/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/09/2013,
DJe
23/09/2013.

(N.U 1014161-10.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Assim, fica ressalvada a possibilidade de aplicação da penalidade de 50% do valor originalmente financiado,

com correção monetária pelo IPCA desde a celebração do contrato e juros de mora pela taxa SELIC
ao mês a partir da citação
caso comprovada nos autos a venda do veículo antes do julgamento definitivo da presente demanda.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes a ação de busca e apreensão e, por conseguinte, determinar a imediata restituição do veículo ao apelante
.
Fica ressalvada a incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, caso fique comprovada a alienação do bem e a consequente impossibilidade de restituição.

INVERTO
o
ônus

da

sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026